Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMBARGANTE SERIA BENEFICIÁRIA DOS VALORES DOS ALUGUEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDAS DECORRENTES DE ACORDOS E DE ADESÃO AO REFIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS ALUGUEIS PENHORADOS. O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO PODE OBSTAR A EXECUÇÃO.
1. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
2. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida
3. Com relação ao mérito, a Magistrada singular asseverou que, “conforme Cláusula IX do contrato de locação de ID 125252851, a embargante não é beneficiária dos valores dos aluguéis, e sim KEYDHER FELLYPE LASMAR BARBOSA FERREIRA”, o que não foi infirmado pela recorrente.
4. Além disso, o fato de a agravante estar endividada – em razão de acordos trabalhistas ou em razão de ter aderido ao Refis – não guarda relação com os aluguéis penhorados.
5. Por fim, o princípio da menor onerosidade não pode obstar a execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor. A penhora de aluguel equivale a dinheiro, prefere à de qualquer outro bem, não ofende o princípio da menor onerosidade e, comumente, nem mesmo ao princípio da preservação da empresa. Precedentes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.